Tribunal: TJMT
Processo: 1017224-82.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017224-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NEUZA GONCALVES SANTANA - CPF: 429.259.321-34 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017224-82.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante:
Neuza Gonçalves Santana.

Agravado:

Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar tanto
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

Estando presente os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossusficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017224-82.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante:
Neuza Gonçalves Santana.

Agravado:

Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Neuza Gonçalves Santana em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por dano moral e repetição de indébito, que move contra Banco Itaú Consignados S.A., indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos e da inversão do ônus da prova.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que não solicitou ou autorizou a contratação de qualquer empréstimo junto ao agravado. Afirma que mesmo assim, a instituição financeira depositou para a agravante o montante de R$ 3.565,38 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), contudo, o banco alega que houve a contratação de vários empréstimos em nome da autora, que totalizam a quantia de R$12.820,44 (doze mil oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos).

Afirma ainda que o juízo também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, asseverando fazer jus ao benefício, pois há vestígios de que, efetivamente, ocorreu a cobrança indevida de empréstimo consignado não contratado pela agravante. Assim, o ônus probante deverá ser imposto à empresa agravada, em razão da hipossuficiência técnica da autora, que não possui conhecimento acerca do produto fornecido e nem meios de conseguir cópias do suposto contrato firmado entre as partes.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 141454666).

As informações foram prestadas pelo d. Juízo (id. 141670173).

O agravado apresentou a contraminuta requerendo o desprovimento do recurso

(id. 143786152).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1017224-82.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante:
Neuza Gonçalves Santana.

Agravado:

Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Neuza Gonçalves Santana
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que em meados de 2021, ao notar expressiva diminuição nos seus proventos, solicitou extrato do seu benefício junto ao INSS, tomando conhecimento da existência de quatro empréstimos junto ao agravado, os quais alega não ter contratado. Assevera que os valores dos empréstimos totalizam o montante de R$ 12.
820,44
, contudo, ao verificar suas contas bancárias localizou apenas o depósito da quantia de R$ 3.565,38 pelo réu.
Segue sustentando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pugando pela cessação dos descondos indevidos realizados no benefício previdenciário.

O MM. Juiz
a quo
, ao analisar os fatos e documentos dos autos, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos, bem como o pedido de inversão do ônus da prova (id. 91627289 – autos de origem.).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que não

solicitou ou autorizou a contratação de qualquer empréstimo junto ao agravado e que mesmo assim, a instituição financeira depositou para a agravante o valor de R$3.565,38, contudo, a instituição bancária afirma que houve a contratação de vários empréstimos em nome da autora, que totalizam a quantia de R$ 12.820,44.

Quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova, assevera que deverá ser imposto à empresa agravada, em razão da hipossuficiência técnica da autora, que não possui conhecimento sobre o produto fornecido pelo Banco e nem meios de conseguir cópias dos supostos contratos firmados entre as partes.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porquanto carece de comprovação a cobrança indevida, uma vez que tanto a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, exigem dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação da operação RMC, até porque a autora reconhece que recebeu parte dos créditos, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável,
que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, a eventual inexistência de contrato que ampare os descontos impugnados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

-
SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
–
CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/1
5 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI n.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22 - destaquei).

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro em caso de má-fé, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Superada essa questão, no tocante à pretensão do deferimento da inversão do ônus da prova, o art. 6º, inc. VIII, do CDC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

VIII –
A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
;”
(negritei)

Em assim sendo, é certo que os requisitos da mencionada norma legal se mostram presentes neste caso, uma vez que há flagrante hipossuficiência técnica em relação a instituição financeira, de modo que a r. decisão merece ser reformada somente neste ponto.

Ademais, é cediço que a inversão do ônus da prova não traduz a desnecessidade do consumidor em provar o direito alegado, ainda que minimamente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravante, mantendo-se os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022